Tribunal: TJSP
Processo: 1047771-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Cancelamento de voo – Falta de assistência material - Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00. – Pretensão de majoração para a quantia de R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. Valor

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Cancelamento de voo – Falta de assistência material - Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$3.000,00. – Pretensão de majoração para a quantia de R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação contratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data da sua publicação – Pretensão do autor de que os juros incidam desde a citação. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem desde a data da citação e não desde a data da publicação da sentença. Artigo 405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27986
Registro: 2020.0000988098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047771-50.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DO CARMO FIGUEIREDO MOREIRA, é apelado GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27986
VOTO No 27986.
APELAÇÃO No 1047771-50.2020.8.26.0100 - SÃO PAULO.
APELANTES: RAFAEL DO CARMO FIGUEIREDO MOREIRA
APELADA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS
VOO
NACIONAL Cancelamento de voo Falta de assistência
material - Sentença que condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos morais em R$3.000,00. Pretensão
de
majoração
para
a
quantia
de
R$15.000,00.
INADMISSIBILIDADE: No caso, o dano moral foi
reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sentença mantida.
DANOS MORAIS
JUROS DE MORA
TERMO
INICIAL Relação contratual Sentença que determinou a
incidência de juros de mora desde a data da sua publicação
Pretensão do autor de que os juros incidam desde a
citação.
ADMISSIBILIDADE:
Em
se
tratando
de
responsabilidade contratual, os juros de mora fluem desde a
data da citação e não desde a data da publicação da
sentença.
Artigo
405
do
Código
Civil.
Sentença
parcialmente reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pretensão
de
majoração dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE:
Honorários majorados para 20% sobre a condenação,
percentual que se mostra condizente com a natureza e a
complexidade da causa. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27986
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Rafael do Carmo Figueiredo Moreira contra a r. sentença de
fls.193/197, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
formulado na ação indenizatória movida contra a Gol Linhas Aéreas
Inteligentes S/A., para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais na quantia de R$ 362,73, bem como a indenização por
danos morais, na importância de R$3.000,00. Em razão da sucumbência,
a ré foi condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.
Somente o autor apela (fls. 200/210). Em
suas razões recursais pretende a majoração da quantia fixada a título de
indenização por danos morais para R$ 15.000,00. Afirma que o seu voo
foi cancelado ocasionando um atraso em relação ao horário original de
vinte e quatro horas e sem qualquer assistência material por parte da ré.
Adverte que o termo inicial dos juros de mora é desde a citação.
Pretende ainda a majoração dos honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
A ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
apresentou contrarrazões a fls. 217/226.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação de reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27986
danos movida por Rafael do Carmo Figueiredo Moreira contra a Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S/A., em que o autor afirma ter contratado os
serviços de transporte aéreo, para uma viagem de férias a João Pessoa -
Paraíba. Alega que o voo de retorno deveria ter iniciado em João Pessoa
às 14h00 do dia 25 de dezembro de 2018, com chegada prevista ao Rio
de Janeiro às 17h00. Informa que passados quarenta minutos do
embarque, os passageiros foram informados que deveriam desembarcar,
porque a aeronave estava com problemas no ar condicionado. Explica
que o voo foi cancelado e os passageiros realocados para outro voo que
partiria somente às 14h00 do dia seguinte. Ressalta que não lhe foi
prestada nenhuma assistência material pela ré. Afirma ter chegado ao
seu destino com 24 horas de atraso. Destaca que devido ao atraso perdeu
um dia de trabalho. Pede a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, na quantia de R$15.000,00 e por danos
materiais de R$ 362,73.
No caso, o dano moral já foi reconhecido
pela r. sentença e contra ela não há recurso da companhia aérea. Resta
apenas a análise do valor da compensação moral.
A indenização foi fixada na r. sentença em
R$3.000,00.
A quantia pleiteada pelo apelante a título
de indenização por danos morais de R$15.000,00 se mostra elevada
diante das circunstâncias do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27986
Ressalte-se que a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a
quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e
insuficiente ao fim a que se destina que é o de evitar e desencorajar
futuros equívocos e servir como indenização aos autores pelos
dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas a doutrina e a
jurisprudência conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o
da intensidade do aborrecimento, da repercussão da ofensa e do grau da
responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral
tem caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida,
quanto compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os
efeitos do dano.
Tendo em conta tais critérios, conclui-se
que a indenização fixada na importância de R$3.000,00 observou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida
qualquer alteração. A quantia pretendida pelo apelante é excessiva
diante das circunstâncias do fato.
Muito
embora
tenha
ocorrido
o
cancelamento do voo, tal fato não foi relevante para ensejar um elevado
grau de danos morais, considerando-se que não há prova de que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27986
tenha perdido qualquer compromisso importante em seu destino.
O valor também é compatível com a perda
de um dia do trabalho.
Em caso semelhante já se decidiu nesta E.
18a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos
materiais e morais Cancelamento de voo Sentença
de parcial procedência Recurso da ré. [...] Danos
morais "in re ipsa" Montante indenizatório reduzido
a R$ 3.000,00 para cada autor (R$ 6.000,00 no total),
valor mais adequado ao dano extrapatrimonial
efetivamente experimentado com o atraso de um dia na
viagem Juros de mora desde a citação, na forma do
art. 405 do Código Civil. Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1034883-81.2017.8.26.0576, Rel.
Des. HELIO FARIA).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Razão assiste ao apelante em relação ao
termo inicial dos juros de mora.
Tratando-se
de
responsabilidade
contratual, os juros de mora incidem desde a citação, de acordo com o
art. 405 do Código Civil e não desde o arbitramento da indenização
como constou da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27986
Razão também assiste ao apelante quanto
à pretensão de majoração dos honorários advocatícios.
Levando-se em consideração a natureza e
a complexidade da causa, cabível a majoração dos honorários fixados de
15% para 20% sobre o valor da condenação, observando-se também os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, respeitado o entendimento
do Juízo, a r. sentença merece parcial reforma.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e para determinar a
incidência de juros moratórios desde a citação. No mais, mantida a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR